Tribunal: TJPA
Processo: 0026389-89.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026389-89.2018.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0026389-89.2018.8.14.0401

COMARCA: BELÉM – 3ª VARA CRIMINAL

APELANTE: ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA
(DEF. PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE FURTO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. NECESIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
. DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Incabível o Princípio da insignificância quando presentes a
reincidência e a habitualidade delitiva;

2.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria
do crime de furto, não há como acolher a pretensão defensiva de
absolvição
por ausência ou insuficiência de provas, tampouco desclassificação em sua modalidade tentada;

2.1. Não há que se falar em inexistência de provas da autoria quando as testemunhas são firmes e harmônicas ao narrar os fatos, apontando o acusado como autor do delito.

3.

A teoria da
apprehensio ou amotio
é a adotada em nossa jurisprudência pátria, no que se refere à consumação do delito de furto, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica;

3.1. No caso, a consumação do crime de furto é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva
, não sendo possível a desclassificação para o crime de furto em sua modalidade tentada.

4.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Antônio Ferreira de Souza,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o
condenou à pena final definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial aberto,
além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática delitiva tipificada no art.
155, caput do CPB.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“(...) no dia 15 de novembro de 2018, por volta de 11h45min, na Rua dos Mundurucus, nº 1316, o denunciado, Ant
ô
nio Ferreira de Souza, praticou crime de furto qualificado por destruição de obst
á
culo. Narram os autos que o denunciado estava perambulando, por volta das 10h, pelas ruas do bairro Batista Campos, quando viu um pr
é
dio em obras localizado na Rua dos Mundurucus, nº 1316. Na oportunidade, decidiu entrar no edif
í
cio, ocasi
ã
o em que arrombou uma janela, que lhe impedia o acesso ao local. Ao adentrar o pr
é
dio, subtraiu quatro caixas de lumin
á
rias e alguns cabos el
é
tricos, arrumando-os do lado externo do edif
í
cio. Contudo, ao retornar ao interior do pr
é
dio a fim de subtrair mais objetos, foi surpreendido por policiais que o aguardavam. Assim, foi efetuada a pris
ã
o do denunciado”.

Insatisfeita, com o édito condenatório, a defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual, argumentando cerceamento de defesa por violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Caso não acatada a tese defensiva, pede, no mérito, a absolvição por
ausência de tipicidade material por força
da aplicação do Princípio da Insignificância.

Alternativamente, requer seja reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

No tocante à
preliminar de nulidade acerca da violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla defesa
ante a ausência de análise de tese defensiva sustentada em sede de alegações finais,

esta não deve prosperar.

Vejamos.

Não cabe invocar, no caso concreto, o
Princípio da Insignificância
. Posto que, no caso dos autos, constatada a reiteração delitiva do apelante em crimes patrimoniais, o que não condiz com a aplicação do Princípio supra.

Entendimento sedimentado no STJ, que segue a mesma linha de pensamento:
“esta Corte tem afastado a aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses em que o delito é qualificado ou em que o agente é reincidente ou contumaz na prática delitiva”
(AgRg no AREsp n. 1.516.589/AL, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 11/11/2019);
“a lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma, sob pena de verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente para aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida.”
(AgRg no RHC n. 106.838/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 17/6/2019);
“o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, porquanto tal circunstância denota maior grau de reprovabilidade do comportamento lesivo, sendo desnecessário perquirir o valor dos tributos iludidos pelo acusado”
(AgRg no REsp n. 1.808.770/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/8/2019).

Colaciono julgado recente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Nos casos de crimes patrimoniais, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável.

3. Na avaliação da incidência ou não do princípio da insignificância penal, há de se considerar que o significado da forma e da extensão da afetação do bem jurídico tutelado define a relevância social do fato e configura sua dignidade penal. Esse aspecto, por sua vez, fundamenta a punibilidade concreta, que complementa o conceito tripartido (formal) de delito, atribuindo-lhe um conteúdo material e, logo, um sentido social. 4. A punibilidade concreta, desse modo, se implementa em decorrência da dignidade penal do fato, aferida com base no seu significado social, para o quê devem ser sopesadas as características da afetação do bem jurídico implementada em decorrência da realização do fato típico
. 5. Não incide o princípio da insignificância na conduta do agente que, a despeito de haver furtado bem de pequeno valor (um botijão de gás), mediante escalada e durante o repouso noturno, é contumaz em crimes patrimoniais (foi condenado por cinco crimes contra o patrimônio praticados entre 2003 e 2007) e reincidente na prática de outros delitos (inclusive tráfico de drogas e furto qualificado).
6. A jurisprudência do STJ entende ser cabível a imposição do regime mais gravoso aos condenados cuja pena privativa de liberdade haja sido fixada em patamar inferior a 4 anos, com pena-base fixada acima do mínimo legal e reincidência reconhecida. 7. Agravo regimental não provido

(AgRg nos EDcl no HC 612.903/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)”

Portanto, diante da contumácia da prática delitiva do recorrente, não se mostra adequada a aplicação do Princípio da Insignificância ao caso ora analisado.

Logo, a falta de análise do Princípio da Insignificância em alegações finais, comprovadamente, não gera prejuízo à parte, tampouco, nulidade processual.

Desta feita, deixo de acolher a preliminar.

Analisando os autos, verifico que
não merece êxito a tese de absolvição pela ausência de tipicidade e aplicação do princípio da insignificância, visto que materialidade e autoria do crime de furto estão comprovadas
pelas provas
trazidas aos autos
(
o inquérito policial de fls. 07/32, Termo de Exibição e Apreensão do Objeto de fl. 09 e Auto de Entrega de fl. 10)
, atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram o depoimento das testemunhas,
prestados durante a persecução penal, bem como pelos depoimentos juntados em juízo.

A este respeito, colaciona-se jurisprudência desta Egrégia Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA.

1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na hipótese, em que pese tratar-se de furto de objetos avaliados em R$64,00, o agravante é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, verificando-se a habitualidade delitiva que impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.
3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, uma vez que presente habitualidade delitiva por parte do paciente. Acentuou que "já conta com condenação por delito de furto qualificado nos autos nº 0022721-04.2019.8.16.0019, além de responder a outros TRÊS processos por furto (autos nº 004950-77.2016.8.16.0064, fato em 22/09/2016, autos 0003151-57.2020.8.16.0064, fato em 05/07/2020, e autos nº 0004972-96.2020.8.16.0064, crime em 01/11/2020)", totalizando cinco anotações por crimes patrimoniais.
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 669.598/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Consoante as declarações feitas pelas testemunhas, durante a investigação criminal, depreende-se que os relatos são coerentes, coesos e harmônicos, capazes de servir de subsídios para condenação do apelante com relação ao crime perpetrado.

Em seus depoimentos na fase inquisitorial e em juízo,
testemunhas, informaram com detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
, conforme trechos abaixo transcritos da sentença, no ponto de interesse:

“
As provas trazidas ao álbum processual corroboram a
existência do crime de furto e autoria por parte do réu.

A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial de fls. 07/32. em especial destaque pelas declarações das testemunhas. Termo de Exibição e Apreensão do Objeto de fl. 09 e Auto de Entrega de fl. 10, dando conta dos bens que foram subtraídos.

A autoria, de igual forma comprovada, pelas provas coletadas na fase inquisitorial. bem como peias produzidas em Juízo.

A este respeito tem-se o
depoimento da testemunha
Josinaldo Wanzeler Barbosa, diretor da empresa, que eslava presente no momento do flagrante em Juízo, narrou o que segue abaixo:

(...) que é diretor/proprietário da empresa; que a empresa presta serviço para r. empreendimento que foi furtado; que o monitoramento recebeu disparo de alarme do empreendimento; que faz a segurança eletrônica; que contatou o inspetor de serviço que estava em ronda e mandou para o local que os sensores detectam que tem alguém andando no local; que o inspetor acionou o CIOP; que é o procedimento local; que a viatura foi ao local e encontrou o elemento dentro do local, carregando vários produtos; que o indivíduo estava com o produto do roubo; que quando chegou ao local, o indivíduo ainda eslava dentro do empreendimento; que o rapaz já tinha carregado muita coisa pra fora: que tinha muito material fora da obra; que tinha em torno de 20 caixas de lâmpada c quando chegou tinham apenas 04 caixas; que tirou fotos do local e apresentou para o delegado de plantão, foto dos produtos do roubo, da vidraça quebrada: que o indivíduo não falou quase nada para os policiais; que no local tinha uma porta com cadeado, toda reforçada e estava toda quebrada, arrombada; que não sabe como tiveram tempo de quebrar a porta; que quebraram a central de alarme; que a empresa recebe notificação da queda de energia; que viu a central de alarme quebrada; que o indivíduo conseguiu fugir pelo fundo, mas os policiais conseguiram captura-lo próximo ao local, numa casa atrás do imóvel; que o equipamento de segurança já estava do lado de fora; que recolheram os equipamentos de segurança; que o que estava fora do prédio conseguiram recuperar; que em relação as caixas de lâmpadas, conseguiram recuperar a metade; que o valor de cada caixa é de RS 300, 00 reais e conseguiram recuperar apenas 05 caixas; (...)

A
testemunha arrolada pela acusação
Diegson Cássio Santos Costa, policial militar, em Juízo, confirmando o depoimento prestado anteriormente, narrou o que segue:

(...) que nesse dia estava em ronda na Mundurucus, quando chegou um cidadão chamou a viatura; que disse que tinha um homem num prédio abandonado; que estava furtando; que chegaram lá e encontraram o cidadão elevaram para a delegacia; que estava furtando lâmpada, painel de lâmpada do prédio; que o rapaz eslava dentro do prédio; que tinha duas caixas fora do prédio; que tinha uma cerca elétrica no prédio; que o rapaz falou que estava roubando e levaram para a delegacia; que chegou antes que o indivíduo pudesse levar algo: (...)

A
testemunha arrolada pela acusação
Jean Cario Ribeiro dos Santos, policial militar, em Juízo, confirmando o depoimento prestado anteriormente. narrou o que segue:

(...) que nesse dia. estava em ronda quando o CIOP acionou agente a respeito desse arrombamento; que quando chegaram ao local, encontraram o cidadão com a posse de lâmpadas e fios elétricos; que acionaram o proprietário do local, que pediam autorização para cortar o cadeado e entrar; que encontraram o cidadão dentro do prédio; que estava tudo revirado, tinham tirado toda a fiação, estouraram o sistema de alarme; que a fiação eslava numa saca e na outra, a luminária; que acharam lodo o material dentro do prédio, em saca: que o acusado entrou por uma janela; que quebrou a janela de vidro; que o acusado já estava com tudo separado para sair; que teve informação que ele já tinha saído c voltado do prédio; que a central da caixa de alarme estava toda arrebentada; que o acusado jogou papelão por cima da fiação da cerca elétrica e conseguiu baixar essa fiação, que estava toda quebrada; que o acusado não falou nada ao ser surpreendido; que o prédio não apresentava sinais de abandono; que está em construção; que o acusado pela janela; que o acusado teve que passar pela cerca elétrica, quebrar a central de alarme pra poder quebrar o vidro da janela (...)

(...)
Não vejo como absolver o réu por falta de provas, pois suficiente demonstrado pelo conjunto fático e probatório dos autos que o crime existiu e que ele é efetivamente o seu autor.

Importante destacar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pelas testemunhas, encontra-se harmônica e plenamente amparada pelas demais provas carreadas aos autos e garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.
- O Tribunal local assentou que os delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. - Rever tal entendimento demandaria, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação de regime mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito. - No presente caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

Em que pese o esforço argumentativo da defesa do apelante, averbo que
a tese absolutória não merece prosperar
.

Digo isso, fundamentando a decisão de manutenção da sentença do juízo
a quo
que para seu convencimento não se utilizou exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito mas também em documentos carreados aos autos. Com efeito, levou-se em consideração os depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial, e ouvidas em instrução judicial.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.

4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Registro, por oportuno, que nos crimes contra o patrimônio o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha, é plenamente válido porquanto se cuida de agente do Estado, que a palavra tem presunção relativa de veracidade, possuindo, portanto, legitimidade para fundamentar a condenação, se coesa com os demais elementos de prova.

Ademais, o depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade dos agentes que trabalharam na apuração dos fatos ou faça crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

A propósito, confira-se excertos dos seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:

"Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha"

(STF, RHC 108586, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/08/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 06-09-2011 PUBLIC 08-09-2011).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Segundo entendimento desta Corte, o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
(HC n.º 236.105/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/6/2014)"

(STJ, AgRg no REsp 1505023/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 22/09/2015)”.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente, corroborada pela declaração das testemunhas ouvidas em juízo, capazes de indicar, sem sombra de dúvidas o réu como autor da infração criminal.

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese para absolvição do crime de furto
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação do recorrente pelo crime tipificado no
artigo 155
, caput, do Código Penal,
é medida que se impõe.

No que tange à pretendida
desclassificação do crime de furto em sua modalidade tentada
, averbo que não assiste razão a defesa, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 155 do Código Penal,
caput
, classifica como furto,
in verbis
, o ato de:
“
Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
”

Nesse contexto, restou clara a ocorrência da subtração de bem alheio móvel, aqui demonstrada para que não possa o apelante alegar
cerceamento de defesa
, evidente a conclusão de que não cabe a desclassificação em sua modalidade tentada.

Com efeito, quanto ao momento da consumação do delito de furto, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o apelante consumou o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

Nesse seguimento, colaciono
ementa de recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO SIMPLES. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA.
REGIME INICIAL IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 269/STJ. DETRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

(...)

(AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DOIS PEDAÇOS DE CARNE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PLEITO DA DEFESA DE VIGILÂNCIA DIRETA PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. SÚMULA 567/STJ. RÉU ABORDADO FORA DA LOJA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME. INVERSÃO DA POSSE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DEBATE NA CORTE LOCAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Um funcionário do mercado verificou o momento em que o réu colocou duas peças de carne dentro de uma sacola plástica e acionou o gerente da loja. O acusado foi segurado fora da loja, por populares, no momento em que a policial militar chegou e o prendeu, na posse de uma sacola plástica, contendo as duas peças de carne subtraídas, portanto, não se fala em crime impossível, nos termos da Súmula 567/STJ.
2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 582.107/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Pelas raz
õ
es acima rejeita-se o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

Houve, comprovadamente, a inversão da posse de 04 caixas de lâmpadas subtraídas pelo apelante, que no momento da abordagem policial, já se encontravam do lado de fora do edifício de onde foram furtadas, ainda que por curto lapso de tempo. Portanto, é inviável o pedido de desclassificação do crime de furto simples para furto na modalidade tentada.

Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art.155, caput, do
Código Penal
.

É como voto.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 23 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 12/04/2022